Tribunal: TJBA
Processo: 8003461-38.2024.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003461-38.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE ITABUNA, 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA, FABIANA SOUZA DE OLIVEIRA, CAMYLE NUNES DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL. VACÂNCIA. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. RECONDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. O juízo a quo considerou ilegal o ato da autoridade coatora de negar o pedido de recondução da impetrante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a recondução da impetrante ao cargo outrora ocupado junto à autoridade coatora.

III. Razões de decidir

3. A legislação municipal deixa claro o direito do servidor público estável de requerer a vacância do cargo em razão da assunção de novo posto inacumulável, sem que tal ato importe na extinção do vínculo anteriormente estabelecido. Nesse sentido, desaparecendo o motivo do pedido de vacância, pode o servidor ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado.

4. Uma vez feito tal requerimento, a negativa da autoridade coatora constitui ato ilegal, a ser afastado pela via do mandado de segurança, nos termos da Lei nº 12.016/2009.

IV. Dispositivo e tese

5. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003461-38.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DE ITABUNA, 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA e como apelada CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em manter a sentença concessiva da segurança, em sede de remessa necessária
, nos termos do voto do relator.